Tribunal: TJSP
Processo: 2246601-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2246601-51.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que é agravante ROQUE DO NASCIMENTO e
é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2246601-51.2020.8.26.0000 Ck 81220e
2
Voto no 43.817
Agravo de instrumento no 2246601-51.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1002951-25.2014.8.26.0562 e no
0007968-83.2019.8.26.0562
10a Vara Cível de Santos
Agravante: Roque do Nascimento
Agravada: Banco Itaucard S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Mera
recomposição
da
moeda
inflacionada e sem refletir majoração,
correção monetária incide sobre o valor
residual garantido no arrendamento
mercantil, tanto o contratado quanto o
pago.
Autor, arrendatário agrava da respeitável
decisão (fls. 13/14) que, na fase de liquidação de sentença
de demanda ajuizada contra a instituição financeira,
arrendante, ordenou cálculo de correção monetária também
sobre o valor residual garantido contratado até a data da
alienação do veículo, em cuja exclusão insiste. Argumenta
com a natureza de aluguel da rubrica, opção de compra, e
com a depreciação, o que conduz a resultado três a quatro
vezes maior que o valor do bem.
Dispensava-se preparo, foi indeferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2246601-51.2020.8.26.0000 Ck 81220e
3
pedido de liminar (fl. 52) e veio resposta (fls. 55/60).
É o relatório.
Mera
recomposição
da
moeda
inflacionada e sem refletir majoração, correção monetária
incide sobre o valor residual garantido no arrendamento
mercantil, tanto o contratado quanto o pago.
A propósito, isso constou do dispositivo
da respeitável sentença do processo de conhecimento

“restituição da quantia dos valores pagos a título de valor
residual garantido (VRG), atualizados a partir dos
desembolsos” (fls. 92/98 dos respectivos autos), no ponto
sem modificação em segundo grau (fls. 117/122).
Mantém-se, pois, a respeitável decisão e
se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator